Tribunal: STF
Processo: HC 73308
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior.  Convicção   pessoal  colocada  em  plano
secundario, em face de atuação em Órgão fracionario.
              REVISÃO   CRIMINAL   -   PROVA-   CABIMENTO.   Sentença
condenatória  contraria a  evidencia dos  autos equivale a provimento
formalizado  ao arrepio  da  prova coligida.  Implica constrangimento
ilegal,  por   vício  de   procedimento,  conclusão   no  sentido  do
não-conhecimento  da revisão  no que  baseada em  conflito do decreto
condenatório  com a  prova  coligida -  Inteligencia  do inciso  I do
artigo 621 do Código de Processo Penal.